Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O autor requer a devolução do depósito a que se refere o art. 968, II, do CPC. DECIDO. Conforme se infere dos autos, a ação rescisória foi julgada procedente por unanimidade e o respectivo acórdão transitou em julgado, de maneira que a importância deve ser devolvida ao autor, nos termos do art. 974 do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido, devendo a Secretaria observar as diretrizes traçadas pela instituição financeira depositária para liberação do respectivo valor (ID 15490839). Intimem-se, inclusive a ré, para proceder ao pagamento das custas processuais. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA